Tribunal: TJMT
Processo: 0037834-19.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDESSMAT

Número do Protocolo: 59320/2016
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXIGÊNCIA DE CONTRATO PROFISSIONAL DE FARMACEUTICO LEGALMENTE HABILITADO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS – DESNECESSIDADE DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO EM ESTABELECIMENTO COM ATÉ 50 LEITOS – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em se tratando especificamente dos dispensários de medicamentos, a Lei nº 5.991/73, em seu art. 4º, inciso XIV, dispõe que "dispensário de medicamentos é o setor de fornecimento de medicamentos industrializados, privativo de pequena unidade hospitalar ou equivalente", tendo a jurisprudência sedimentado entendimento segundo o qual a manutenção de responsável técnico farmacêutico em dispensário de medicamentos é desnecessária.
Sendo o dispensário de medicamentos mero setor de fornecimento de medicamentos industrializados, existente nas pequenas unidades hospitalares e sendo estas os estabelecimentos de saúde com até 50 (cinquenta) leitos, nos termos da Portaria MS 4.283/2010, não há necessidade legal da manutenção ininterrupta de profissional farmacêutica em suas dependências, mormente por não existir exigência legal nesse sentido.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDESSMAT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº. 0037834-19.2009.8.11.0041 (59320/2016), que tramitou perante o Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, impetrado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso - SINDESSMAT contra ato tido por ilegal perpetrado pelo Coordenador de Vigilância Sanitário do Estado de Mato Grosso, consistente no afastamento da obrigatoriedade de contratação de profissional farmacêutico dos estabelecimentos de saúde, no caso hospitais que possuam apenas dispensários de medicamentos em suas unidades.(Fls.143/146v)
O Estado de Mato Grosso, requer a reforma da sentença, aduzindo que a concessão do Alvará Sanitário de funcionamento condicionado a contratação de farmacêutico, é em decorrência da existência de dispensário de medicamentos em suas unidades hospitalares. (Fls.147/150)
Contrarrazões pugnando pela confirmação da sentença. (Fls.153/162)
Encaminhados os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, esta, em parecer de lavra do Procurador, Dr. Vivaldino Ferreira de Oliveira, opinou pelo parcial provimento do recurso, para alterar o dispositivo para que nele conste que a segurança somente está direcionada aos que se encontrarem no estágio de desenvolvimento considerado de “pequeno porte”, excluindo-se os que possuem ou venham possuir mais do que 50 (cinquenta) leitos. (Fls.168-169v-TJ/MT).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, a ação mandamental foi impetrada tendo como causa de pedir o não condicionamento de concessão dos respectivos Alvarás Sanitários dos sindicalizados à contratação de um farmacêutico, em decorrência da existência de dispensário de medicamentos em suas unidades hospitalares.
O juízo a quo reconheceu o direito do impetrante, concedendo a segurança pretendida, nos seguintes termos:
“ CONCEDO A SEGURANÇA de modo a assegurar o direito líquido e certo do impetrante de afastar a obrigatoriedade de contratação de profissional farmacêutico dos estabelecimentos de saúde, no caso hospitais que possuam apenas dispensários de medicamentos em suas unidades. ”
Percebe-se, portanto, que a problemática instaurada nos autos se refere à necessidade de responsável técnico farmacêutico em dispensário de medicamentos.
Nesse sentido, em se tratando especificamente dos dispensários de medicamentos, a Lei nº 5.991/73, em seu art. 4º, inciso XIV, dispõe que "dispensário de medicamentos é o setor de fornecimento de medicamentos industrializados, privativo de pequena unidade hospitalar ou equivalente", tendo a jurisprudência sedimentado entendimento segundo o qual a manutenção de responsável técnico farmacêutico em dispensário de medicamentos é desnecessária.
Levado à análise pelo e. Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial nº 1.110.906/SP, interposto pelo Conselho Regional de farmácia do Estado de São Paulo, o tema foi afetado como representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do revogado Código de Processo Civil de 1973, então vigente.
Em seu voto, o Exmo. Ministro Humberto Martins, Relator do REsp. 1.110.906/SP, pontuou que:
"(...) o fornecimento nos dispensários de medicamentos, em hospitais de pequeno porte e clínicas médicas, aos pacientes internados, decorre de estrita prescrição médica, dispensando-se, assim, a presença de um profissional farmacêutico".
Se o dispensário de medicamentos, nos termos da lei, é o setor de fornecimento de medicamentos industrializados, privativo de pequena unidade hospitalar ou equivalente, implicitamente temos que o dispensário é local, inserido na pessoa jurídica que constitui a unidade hospitalar, responsável pela guarda e dispensação do medicamento que ali se encontra, de forma tal que não faz sentido pensar neste setor como uma personalidade jurídica própria, destacável da integralidade do hospital.
A própria Lei nº 5.991/73 diferencia o conceito de dispensário de medicamento da definição dispensação, sendo esta o ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a título remunerado ou não (art. 4º, inciso XV).
Nas pequenas unidades hospitalares a dispensação de medicamentos é realizada de forma direta por médicos ou/e enfermeiros aos pacientes, em decorrência de estrita prescrição médica, tendo, aqueles profissionais, pleno conhecimento sobre as recomendações de prescrição, dosagem, manuseio e efeitos colaterais, não dependendo de terceiro profissional que explique isso, o que se faz necessário no caso das farmácias particulares.
A exigência, por lei, de profissional farmacêutico de forma ininterrupta nos estabelecimentos farmacêuticos convencionais se fundamenta na preservação da saúde pública, tendo por finalidade precípua evitar a administração de medicamentos deliberada e erroneamente pela população, o que, pela própria configuração e condições técnicas, não ocorre nas unidades hospitalares, onde as prescrições dos fármacos são atribuições privativas dos profissionais médicos, que os administram nas restritas recomendações dos laboratórios fabricantes e com base no conhecimento adquirido durante e após a formação universitária, sem que para isso seja necessária à intervenção de qualquer outro profissional, nem mesmo os farmacêuticos, sob pena de restrição à liberdade profissional médica.
Sendo assim, a exigência de manutenção de profissional farmacêutico vinculado ao Conselho Profissional da região somente se mantém quando não tratar o estabelecimento de uma pequena unidade hospitalar, pois esta se insere no conceito legal de dispensário de medicamentos.
A jurisprudência, atualizando o conteúdo da Súmula 140 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que previa como unidade hospitalar de pequeno porte os estabelecimentos de saúde com até 200 (duzentos) leitos, estabeleceu como pequena unidade hospitalar aquela composta de até 50 (cinquenta) leitos. Precedentes: "STJ, REsp nº 1.110.906/SP, Ministro Humberto Martins, Dj: 23/05/2012; TRF3ª, Ag em AC nº 0005631-19.2014.4.03.6141/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 17/09/2015)".
Portanto, sendo o dispensário de medicamentos mero setor de fornecimento de medicamentos industrializados, existente nas pequenas unidades hospitalares e sendo estas os estabelecimentos de saúde com até 50 leitos, nos termos da Portaria MS 4.283/2010, não há necessidade legal da manutenção ininterrupta de profissional farmacêutica em suas dependências, mormente por não existir exigência legal nesse sentido, pois a Lei nº 5.991/73 nunca tratou da matéria.
Portanto, mister a retificação parcial da decisão do Magistrado a quo, em consonância com o parecer ministerial, para alterar o dispositivo para que nele conste que a segurança somente está direcionada aos que se encontrarem no estágio de desenvolvimento considerado de “pequeno porte”, excluindo-se os que possuem ou venham possuir mais do que 50 (cinquenta) leitos.
Vejamos:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.ART. 543-C DO CPC. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. DISPENSÁRIO DEMEDICAMENTOS. PRESENÇA DE FARMACÊUTICO. DESNECESSIDADE. ROL TAXATIVONO ART. 15 DA LEI N. 5.991/73. OBRIGAÇÃO POR REGULAMENTO. DESBORDODOS LIMITES LEGAIS. ILEGALIDADE. SÚMULA 140 DO EXTINTO TFR. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ. 1. Cuida-se de recurso especial representativo da controvérsia, fundado no art. 543-C do Código de Processo Civil sobre a obrigatoriedade, ou não, da presença de farmacêutico responsável em dispensário de medicamentos de hospitais e clínicas públicos, ou privados, por força da Lei n. 5.991/73.2. Não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos, conforme o inciso XIV do art. 4º da Lei n. 5.991/73, pois não é possível criar a postulada obrigação por meio da interpretação sistemática dos arts. 15 e 19 do referido diplomalegal.3. Ademais, se eventual dispositivo regulamentar, tal como o Decreto n. 793, de 5 de abril de 1993 (que alterou o Decreto n. 74.170, de10 de junho de 1974), fixar tal obrigação ultrapassará os limites da lei, porquanto desbordará o evidente rol taxativo fixado na Lei n.5.991/73.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos de hospital ou de clínica, prestigiando- inclusive - a aplicação da Súmula 140 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Precedentes.5. O teor da Súmula 140/TFR - e a desobrigação de manter profissional farmacêutico - deve ser entendido a partir da regulamentação existente, pela qual o conceito de dispensário atinge somente "pequena unidade hospitalar ou equivalente" (art. 4º, XV, da Lei n. 5.991/73); atualmente, é considerada como pequena a unidade hospitalar com até 50 (cinquenta) leitos, ao teor da regulamentação específica do Ministério da Saúde; os hospitais e equivalentes, com mais de 50 (cinquenta) leitos, realizam a dispensação de medicamentos por meio de farmácias e drogarias e, portanto, são obrigados a manter farmacêutico credenciado pelo Conselho Profissional, como bem indicado no voto-vista do Min. Teori Zavascki, incorporado aos presentes fundamentos.6. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, combinado com a Resolução STJ 08/2008.Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1110906 SP 2009/0016194-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/05/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/08/2012) Grifei.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e, em reexame necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença de primeiro grau, somente para alterar o dispositivo para que nele conste que a segurança somente está direcionada aos que se encontrarem no estágio de desenvolvimento considerado de “pequeno porte”, excluindo-se os que possuem ou venham possuir mais do que 50 (cinquenta) leitos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE SENTENÇA.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR